Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA COMISSIVA. TIRO. BALA DE BORRACHA, DETENTO. PERDA DO GLOBO OCULAR. VISÃO MONOCULAR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REFLEXO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PERDA DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO OU DE GANHO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 1.1 Em caso de conduta comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo imperioso demonstrar a conduta, o dano material ou moral e o nexo de causalidade. Por outro lado, em caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva e, além dos elementos já citados, deve-se demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do agente público.
2. A Teoria do Risco Administrativo admite excludentes de responsabilidade - como o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - e também atenuante da responsabilidade estatal, como a culpa concorrente da vítima.
3. Em caso de culpa exclusiva da vítima, o dano é proveniente unicamente da conduta dela, em uma relação direta e imediata entre o comportamento da vítima e o dano.
4. O comportamento do detento que participa ativa e voluntariamente do conflito entre presos e a ação do agente estatal que alvejou projétil de elastômero concorrem para o evento danoso de perda do globo ocular. Configuração da culpa concorrente da vítima. Reflexo no quantum indenizatório.
5. Ausente a incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como não havendo diminuição na capacidade de produção e de ganho, incabível o pensionamento.
6. Apelações conhecidas. Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido.